Tribunal: CARF
Processo: 19647.006721/2006-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.006721/2006-50
ACÓRDÃO
2102-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ CARLOS MAIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2002
DESPESAS ODONTOLÓGICAS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO E
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA CARF No 180.
A dedução de despesas odontológicas da base de cálculo do imposto sobre
a renda é condicionada à comprovação mediante apresentação de
documentos hábeis e idôneos. Os recibos não constituem prova absoluta
das despesas, ainda que revestidos das formalidades essenciais. É legítima
a exigência de prova complementar pela autoridade fiscal para
confirmação dos pagamentos e da prestação dos serviços.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006721/2006-50
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Débora Fofano dos Santos (substituta integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro José Marcio Bittes, substituído pela conselheira Débora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-26.266, de
15/05/2009, prolatado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife/PE (DRJ/REC), cujo dispositivo considerou procedente o lançamento (fls. 64/67).
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São apenas dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com
os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE INCENTIVO.
A partir de 1o de janeiro de 1996, somente podem ser deduzidos do imposto
apurado na declaração de ajuste anual, a título de dedução de incentivo, as
contribuições efetuadas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que forem
comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Lançamento Procedente
Extrai-se dos autos que a fiscalização lavrou Auto de Infração para exigência do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), relativamente ao ano-calendário 2001, exercício 2002, em
razão da dedução indevida de despesas médicas e a título de incentivo (fls. 23/27).
A revisão da declaração de ajuste anual (DIRPF/2002) provocou redução do imposto
a restituir.
Ciente da decisão em 11/07/2006, a pessoa física impugnou o auto de infração no
dia 02/08/2006 (fls. 03 e 30).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário (fls. 03/22):
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006721/2006-50
3
(i) a despesa a título de despesas odontológicas foi paga ao profissional
através de parcelas mensais em moeda corrente, conforme cópias de recibos;
(ii) a legislação tributária determina a apresentação de comprovantes
originais dos pagamentos de despesas médicas, não havendo exigência legal de
comprovação bancária da despesa; e
(iii) a doação foi destinada para a Fundação Alice Figueira de Apoio ao
Instituto de Medicina Integral Professora Fernando Figueira (IMIP).
Intimado da decisão de piso em 04/04/2011, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 18/04/2011 (fls. 57/58).
Após breve relato dos fatos, o recorrente contesta a decisão de primeira instância,
acompanhado de elementos de prova (fls. 58/62 e 68/74):
(i) em preliminar, alega a ocorrência de prescrição por decorrer mais de
cinco anos desde o último ato praticado no processo administrativo;
(ii) reforça que não há, na legislação tributária, obrigatoriedade de
apresentação de outros comprovantes além dos recibos para a dedução de
despesas médicas; e
(iii) junta, mais uma vez, os 10 (dez) recibos de quitação emitidos pela
odontóloga.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminar
Inicialmente, o recorrente alega a prescrição intercorrente, considerando a inércia
da administração pública ao deixar o processo paralisado por mais de cinco anos, desde o último
ato praticado.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006721/2006-50
4
Contudo, a pretensão encontra óbice no enunciado no 11 deste Tribunal
Administrativo, cuja observância é obrigatória pelos conselheiros:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Mérito
No recurso voluntário, o contribuinte não contesta a glosa de despesas com
incentivo, no valor de R$ 120,00.
Quanto às despesas com tratamento odontológico, no valor de R$ 6.000,00,
apresenta 10 (dez) recibos assinados pela Dra. Rosemery Bezerra Guedes, CRO 6248, no valor
individual de R$ 600,00, com datas de emissão compreendidas entre os meses de janeiro/2001 e
outubro/2001 (fls. 70/74).
Ao mesmo tempo, o recurso voluntário ressalta que a comprovação das despesas
médicas foi realizada nos termos da lei, mediante apresentação de recibos, não tendo a
autoridade tributária alegado, em momento algum, fato que tornassem os comprovantes
inidôneos ou imprestáveis.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que a fiscalização procedeu à glosa de despesas odontológicas
no montante total de R$ 6.000,00, em que justificou haver dúvidas sobre o efetivo pagamento dos
valores e prestação dos serviços (fls. 25):
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas
O contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes bancários dos
pagamentos à Rosemery Bezerra, mas apresentou apenas os recibos médicos. O
acórdão da Câmara Superior de Recursos Federais (CSRF/01-1.458/92) afirma:
para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta
a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou da
efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas quando
restar dúvida quanto à idoneidade do documento.
Enquadramento Legal: art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95;
arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF 15/2001.
Ao analisar a matéria, a decisão recorrida assim se posicionou (fls. 39/41):
(...)
Quanto à dedução de despesas médicas a Lei n° 9.250, de 1995, em seu art. 8o,
estabelece:
“Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006721/2006-50
5
I — de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto
os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 2o- O disposto na alínea ‘a ’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.” (Grifou-se)
O artigo 73 e §1o do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz
legal indicada, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei n°5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas
sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11,
§4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
(...)
Salienta-se que, ante o valor das deduções pleiteadas, cabe ao Fisco, por
imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público
implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação
do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas
na declaração do contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e
idônea dos gastos efetuados.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006721/2006-50
6
No presente caso, apesar de na descrição dos fatos do auto de infração e na
impugnação constarem a afirmativa de que o recibo foi entregue, não consta
deste processo, seja anexado pela fiscalização ou mesmo pelo impugnante a cópia
do recibo e dos elementos de provas para a verificação da dedutibilidade das
despesas médicas em sua totalidade.
Caberia ao autuado apresentar seus argumentos e os documentos
comprobatórios já que estamos diante de uma glosa de despesa. Cabe ao
contribuinte comprovar todas as suas despesas conforme verificamos no texto
acima. Portanto, fica mantida a glosa de despesa médica por falta de
comprovação, seja da apresentação do recibo com seus complementos, ou seja, a
comprovação do pagamento.
(...)
De acordo com o recorrente a legislação prevê a forma de comprovação das
deduções médicas mediante apresentação de recibos de pagamento, revestidos de certas
formalidades essenciais. Exibido o comprovante, como determina a lei, cumprida estará a
obrigação fiscal do contribuinte.
Não lhe assiste razão. A título ilustrativo, copio trechos do voto que proferi em
julgados anteriores sobre a matéria: 1
(...)
As despesas médicas devem estar especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Para efeito de dedução dos rendimentos, é
pressuposto a prestação de serviço na área de saúde ao declarante e/ou seu
dependente, além do pagamento ao profissional no respectivo ano-calendário.
Por via de regra, o recibo de quitação e/ou a nota fiscal foram eleitos pelo
legislador como documentos hábeis para a comprovação da realização da despesa
médica, os quais devem conter, pelo menos, a indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem recebeu o pagamento.
Entretanto, tais documentos não constituem uma prova absoluta da despesa
médica, podendo a autoridade fiscal solicitar a exibição de elementos específicos
de convicção a respeito da efetiva prestação do serviço e/ou do desembolso
financeiro da importância neles registrada.
Com efeito, o recibo prova a declaração, mas não é prova cabal do fato nele
declarado. Além do que a presunção de veracidade da declaração opera-se
somente em relação às partes diretamente envolvidas na operação, não
alcançado terceiros, entre os quais o Fisco, que pode decidir pela intimação do
contribuinte para mostrar elementos adicionais ao recibo e/ou a nota fiscal.

1 Acórdão no 2401-007.393, sessão de 17/01/2020.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006721/2006-50
7
A legislação tributária outorga competência à autoridade fiscal para que exerça
um juízo sobre a necessidade e a pertinência de apresentação de prova
complementar pelo declarante, como forma de dar efetividade à sua atribuição
legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias.
Negar tal permissão significa avançar indevidamente sobre a condução da ação
fiscalizadora estatal, restringindo o dever legal de investigação dos fatos,
devidamente autorizado pela norma regulamentar.
De modo algum a determinação de prova adicional da efetividade do pagamento
conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita,
naquele momento, da existência de má-fé do fiscalizado, mediante a prática de
atos de falsidade, que levaria à aplicação de penalidade majorada.
Independentemente da apresentação dos recibos referentes aos pagamentos, o
ônus probatório de comprovar o efetivo desembolso associado às despesas
médicas pode ser atribuído a todo contribuinte que faça uso de deduções na sua
declaração anual de rendimentos, na medida em que a despesa médica reduz a
base de cálculo do imposto de renda.
(...)
Sendo assim, não é lícito ao contribuinte simplesmente eximir-se do ônus
probatório com a afirmação de que o recibo de pagamento é apto por si só para a
comprovação da despesa médica. Consequência disso é que uma vez
insatisfatórios os documentos apresentados e/ou esclarecimentos prestados pelo
contribuinte, não há óbice à realização do lançamento de ofício para
desconsiderar as deduções que o declarante não logrou êxito em comprová-las.
Não se cuida de inversão do ônus probatório, porque a prova continua na
incumbência de quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado,
segundo a tradicional distribuição do ônus probante.
Realmente, é o contribuinte que pretende utilizar pagamentos de despesas
médicas como dedução da base de cálculo do imposto de renda, pertencendo-lhe
o ônus quanto à comprovação e justificação das deduções, a partir do momento
que demandado para tal, de maneira que não pairem dúvidas sobre o direito
subjetivo reivindicado. Caso não cumpra suas atribuições, arcará com as
consequências do próprio descumprimento, isto é, terá a despesa médica glosada.
(...)
No caso em apreço, o total de R$ 6.000,00 para custear tratamento odontológico
no ano de 2001 é um valor significativo, equivalente a mais de 30 (trinta) salários-mínimos
vigentes à época. Outrossim, segundo afirmou o contribuinte, os valores foram pagos
integralmente em moeda corrente.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006721/2006-50
8
Os rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte, relativamente ao ano-
calendário, são provenientes de pessoas jurídicas, o que sugere o crédito através de transferências
para conta corrente da pessoa física. Em vista disso, razoável presumir que o pagamento em
dinheiro das despesas odontológicas foi realizado a partir de saques mensais realizados em contas
bancárias de depósito ou de investimento mantidas junto a instituição financeira (fls. 33/36).
Contudo, o interessado juntou aos autos apenas os recibos assinados pela
odontóloga. Nenhum esforço demonstrou para trazer documento adicional de convicção sobre o
efetivo pagamento dos valores declarados e a prestação dos serviços odontológicos.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas odontológicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. Por sinal, no presente caso, os recibos não indicam o
endereço do profissional de saúde que recebeu os valores (fls. 70/74).
Independentemente disso, já que a falta de formalidade essencial não foi o
fundamento para a glosa das despesas, é legítima a exigência de prova complementar pela
autoridade fiscal para confirmação dos pagamentos e da prestação dos serviços, como forma de
dar efetividade à sua atribuição legal de investigar os fatos e verificar o cumprimento das
obrigações tributárias.
O contribuinte que pretende utilizar pagamentos de despesas médicas como
dedução da base de cálculo do imposto de renda tem o ônus de comprovar e justificar as
deduções, a partir do momento que demandado para tal, de maneira que não pairem dúvidas
sobre o direito subjetivo reivindicado.
A propósito, há tempos que a jurisprudência deste Tribunal Administrativo é firme
quanto à possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais, conforme se extrai
da Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
O apelo recursal insiste que os recibos configuram uma prova suficiente para
comprovar a dedutibilidade das despesas odontológicas em sua totalidade. O contribuinte não se
desincumbiu do ônus probatório, conforme acima justificado, motivo pelo qual é inviável
restabelecer os valores declarados.
Por último, acresço que a disponibilidade de recursos financeiros pela contribuinte
para fazer frente às despesas odontológicas declaradas não se confunde com a prova dos
pagamentos e da natureza das despesas.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.642 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.006721/2006-50
9
Conclusão
Ante o exposto, voto para REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 86
DF CARF MF
Original